Tribunal: TJMT
Processo: 1029593-40.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029593-40.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (AGRAVANTE), JOSEFA DELMINA DA SILVA SOUZA - CPF: 208.115.781-00 (AGRAVADO), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), HEBERTY MICHEL CAMPANIN DE OLIVEIRA - CPF: 011.122.881-63 (ADVOGADO), LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PRO
C
ESSUAL
C
IVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
C
UMPRIMENTO DE SENTENÇA. EX
C
ESSO DE EXE
C
UÇÃO.

ADI
C
IONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS)
. HOMOLOGAÇÃO DE
C
ÁL
C
U
LOS EM DESA
C
ORDO
C
OM O TÍTULO EXE
C
UTIVO. FUNDAMENTAÇÃO DEFI
C
IENTE. RE
C
URSO PROVIDO.

I.
C
ASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Muni
c
ípio de Pedra Preta/MT
c
ontra de
c
isão que, nos autos do
c
umprimento de sentença, rejeitou impugnação à exe
c
ução e homologou
c
ál
c
ulo da
c
ontadoria judi
c
ial, o qual teria apli
c
ado indevidamente per
c
entual de 20%, em vez dos 8% fixados judi
c
ialmente a título de Adi
c
ional por Tempo de Serviço – ATS.

II. QUESTÃO EM DIS
C
USSÃO

2. A questão em dis
c
ussão
c
onsiste em definir se os
c
ál
c
ulos homologados observaram os limites do título exe
c
utivo judi
c
ial quanto ao per
c
entual de 8% sobre os ven
c
imentos da exequente.

III. RAZÕES DE DE
C
IDIR

3. O título exe
c
utivo fixou expressamente o adi
c
ional de 8% a título de ATS,
c
om parâmetros
c
laros de atualização e juros.

4. A planilha homologada
adotou
base de
c
ál
c
ulo que
c
orresponde à apli
c
ação de 20%, em des
c
onformidade
c
om a sentença.

5. A de
c
isão agravada não demonstrou de forma
c
on
c
reta a aderên
c
ia dos
c
ál
c
ulos ao título, limitando-se a fundamentação genéri
c
a.

6. Nos termos do art. 525, § 12, do
C
P
C
, a
c
onstatação de ex
c
esso de exe
c
ução por erro material impõe a revisão dos
c
ál
c
ulos.

7. A ausên
c
ia de motivação espe
c
ífi
c
a quanto à
c
ompatibilidade dos valores homologados
c
om o
c
omando judi
c
ial viola o art. 489, § 1o, do
C
P
C
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Re
c
urso provido.

Tese de julgamento:

1. O
c
ál
c
ulo no
c
umprimento de sentença deve observar estritamente os parâmetros fixados no título exe
c
utivo judi
c
ial.

2. A apli
c
ação de per
c
entual diverso ao expressamente definido
ens
eja ex
c
esso de exe
c
ução e nulidade da homologação.

3. A de
c
isão que homologa
c
ál
c
ulo impugnado deve
c
onter fundamentação té
c
ni
c
a espe
c
ífi
c
a, sob pena de violação ao dever de motivação.

________________________________________________________________

Dispositivos relevantes
c
itados:
C
F/1988, art. 37,
c
aput;
C
P
C
,
arts
. 489, § 1o, 525, § 12, e 995, parágrafo úni
c
o.

Jurisprudên
c
ia relevante
c
itada: Não há.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia
C
âmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento,
c
om pedido de efeito susp
ens
ivo, interposto pelo Muni
c
ípio de Pedra Preta,
c
ontra de
c
isão proferida pelo Juízo da Vara Úni
c
a da
C
omar
c
a de Pedra Preta/MT, que, nos autos do
C
umprimento de Sentença n.o 0001367-64.2010.8.11.0022, rejeitou a impugnação à exe
c
ução ofertada pelo ente públi
c
o e homologou o
c
ál
c
ulo apresentado pela
c
ontadoria judi
c
ial (ID 114821372).

A
c
ontrovérsia gira em torno do per
c
entual apli
c
ado pela
c
ontadoria sobre o salário base da exequente para
c
ál
c
ulo do valor devido a título de Adi
c
ional por Tempo de Serviço – ATS. Segundo o Muni
c
ípio, embora a sentença tenha
c
ondenado ao
a
c
rés
c
imo de 8% sobre os ven
c
imentos-base
da servidora, a planilha da
c
ontadoria adotou
c
omo base o valor de R$ 307,20, equivalente, segundo sustenta, à apli
c
ação de 20%, e não de 8% sobre o ven
c
imento da épo
c
a (R$ 122,88).

O Muni
c
ípio alegou, ainda, que a planilha apresentada teria repli
c
ado, de forma a
c
ríti
c
a, os
c
ál
c
ulos da parte exequente, sem observar os limites objetivos do título exe
c
utivo formado na sentença e no a
c
órdão proferido nos embargos à exe
c
ução (Apelação
C
ível n.o 0000451-88.2014.8.11.0022). Sustenta que houve manifesta dis
c
repân
c
ia entre os parâmetros fixados judi
c
ialmente e os valores homologados, pleiteando a des
c
onstituição da de
c
isão agravada ou a determinação para que nova
c
onta seja realizada, observando-se o per
c
entual
c
orreto de 8%.

A de
c
isão agravada, por sua vez, limitou-se a uma fundamentação genéri
c
a e
c
arente de demonstração té
c
ni
c
a, ao afirmar que a
c
ontadoria teria observado os parâmetros fixados na sentença e no a
c
órdão proferido nos embargos à exe
c
ução, sem,
c
ontudo, expli
c
itar de que modo tais parâmetros teriam sido efetivamente apli
c
ados. A ausên
c
ia de
c
otejo analíti
c
o entre o
c
onteúdo do título exe
c
utivo e os dados utilizados na planilha de
c
ál
c
ulo
c
ompromete a higidez da de
c
isão, que,
c
om base em premissa não demonstrada, rejeitou a impugnação do Muni
c
ípio e determinou a expedição de pre
c
atório para pagamento da verba prin
c
ipal, bem
c
omo a requisição de pequeno valor (RPV) para quitação dos honorários advo
c
atí
c
ios.

Em sede de
c
ognição sumária, ao analisar o pedido de efeito susp
ens
ivo, este Relator a
c
olheu o pleito liminar, re
c
onhe
c
endo a plausibilidade jurídi
c
a das alegações do Muni
c
ípio, espe
c
ialmente quanto à poten
c
ial extrapolação do título exe
c
utivo, e determinou a susp
ens
ão dos efeitos da de
c
isão agravada até o julgamento definitivo do re
c
urso (Id.248659653)

A d. Pro
c
uradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausên
c
ia de interesse públi
c
o
c
apaz de justifi
c
ar a intervenção ministerial (Id. 260849668).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia
C
âmara:

De iní
c
io, re
c
onheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifi
c
a o
c
onhe
c
imento do re
c
urso.

C
omo se extrai do relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Muni
c
ípio de Pedra Preta em fa
c
e da de
c
isão que, no
c
umprimento de sentença, rejeitou a impugnação ofertada e homologou o
c
ál
c
ulo elaborado pela
c
ontadoria judi
c
ial,
c
om base em premissa genéri
c
a de que os parâmetros da sentença e do a
c
órdão prolatado nos embargos à exe
c
ução teriam sido observados.

A
c
ontrovérsia posta em julgamento envolve, essen
c
ialmente, a verifi
c
ação quanto à
c
orreção dos
c
ál
c
ulos de liquidação que respaldaram a expedição de pre
c
atório para a verba prin
c
ipal e de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para honorários advo
c
atí
c
ios. O Agravante sustenta que houve extrapolação dos limites do título exe
c
utivo, pois, em vez de ser apli
c
ado o per
c
entual de 8% (oito por
c
ento) a título de Adi
c
ional por Tempo de Serviço (ATS), a
c
abou-se por adotar na base de
c
ál
c
ulo o valor
c
orrespondente a 20%,
c
ara
c
terizando evidente ex
c
esso de exe
c
ução
.

Pois bem.

A demanda exe
c
utiva tem origem em título judi
c
ial transitado em julgado, o qual
c
ondenou o Muni
c
ípio ao a
c
rés
c
imo de 8% (oito por
c
ento) sobre os ven
c
imentos da exequente a título de Adi
c
ional por Tempo de Serviço (ATS), bem
c
omo ao pagamento das par
c
elas devidas desde 04/11/2005 até a implantação definitiva da vantagem, in
c
idindo juros de mora a partir da
c
itação e
c
orreção monetária
c
onforme
c
ritérios delineados na fase de embargos à exe
c
ução.

No
c
urso do
c
umprimento de sentença, a
C
ontadoria Judi
c
ial elaborou o
c
ál
c
ulo (ID 114821372), impugnado pelo Muni
c
ípio (ID 115153298) sob a alegação de que se teria apli
c
ado 20% em vez dos 8% determinados no título exe
c
utivo. Apesar da apontada in
c
onsistên
c
ia, o Juízo a quo rejeitou a impugnação e homologou os
c
ál
c
ulos, entendendo, de maneira genéri
c
a, que a
c
ontadoria teria seguido as diretrizes exequendas.

Diante do agravo de instrumento, este Relator
c
on
c
edeu efeito susp
ens
ivo, na forma do art. 995, parágrafo úni
c
o,
c
/
c
art. 1.019, I, do
C
P
C
, ao vislumbrar, em análise preliminar, plausibilidade na argumentação do Muni
c
ípio de que a planilha homologada estaria em des
c
ompasso
c
om a sentença e
c
om o a
c
órdão dos embargos à exe
c
ução. Assim, foram susp
ens
os os efeitos da de
c
isão agravada, visando evitar pagamentos indevidos e preservar o erário.

Examinando-se detidamente os autos, verifi
c
a-se que a sentença (ID 38563247, p. 167-171) foi
c
lara ao estabele
c
er o adi
c
ional de 8% sobre os ven
c
imentos da servidora,
c
om a
c
onsequente quitação das diferenças retroativas. Na mesma linha, o a
c
órdão nos embargos à exe
c
ução (Apelação
C
ível n.o 0000451-88.2014.8.11.0022) definiu a forma de atualização monetária (INP
C
até 30/06/2009, TR até 25/03/2015 e IP
C
A-E a partir de então) e de juros de mora (índi
c
es da
c
aderneta de poupança,
c
onforme art. 1o-F da Lei n.o 9.494/97, alterada pela Lei n.o 11.960/2009).

O
c
orre que a planilha da
c
ontadoria aparentemente não seguiu tais parâmetros.
C
onforme demonstrado pelo Agravante, o montante de R$ 307,20 m
ens
al atribuído ao ATS
c
orresponderia, na práti
c
a, a 20% do salário base, quando o
c
omando jurisdi
c
ional é inequívo
c
o no sentido de serem apli
c
ados apenas 8%.

A análise
c
omparativa entre o per
c
entual atribuído e aquele realmente deferido revela, pois, extrapolação do título exe
c
utivo. Ressalte-se que o art. 525, § 12, do
C
P
C

c
onsagra o direito do exe
c
utado a apontar qualquer ví
c
io material que leve ao des
c
umprimento ou ao ex
c
esso em relação ao que foi efetivamente determinado na sentença. Uma vez sus
c
itada a dis
c
repân
c
ia, in
c
umbia ao Juízo de origem averiguá-la
c
om
c
ritério e fundamentar a manutenção ou revisão dos
c
ál
c
ulos, o que não o
c
orreu.

A decisão agravada, ao se limitar a afirmar que a contadoria teria observado as determinações judiciais, deixou de demonstrar concretamente em que medida o percentual de 8% foi preservado. Essa ausência de fundamentação específica contraria o
dever constitucional e legal de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF e art. 489, § 1o, do CPC)
, sobretudo porque a adoção de base de cálculo acima do previsto lesa o erário e favorece pagamento indevido,
ensejando enriquecimento sem causa em favor da exequente, o que é vedado pelo ordenamento jurídico
.

Além disso, o ris
c
o de dano ao ente públi
c
o resta eviden
c
iado na medida em que já se determinou a expedição de pre
c
atório e requisição de pequeno valor (RPV),
c
om possibilidade de sequestro em
c
aso de não pagamento no prazo fixado. Imputar ao Muni
c
ípio obrigação superior à efetivamente devida afronta prin
c
ípios
c
onstitu
c
ionais,
c
omo o da legalidade (art. 37,
c
aput, da
C
F) e o da efi
c
iên
c
ia na gestão públi
c
a.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO

a
o Agravo de Instrumento, a fim de reformar a decisão agravada e anular a homologação dos cálculos (ID 114821372), determinando que o Juízo de origem promova a elaboração de novos cálculos, observando estritamente o percentual de 8% (oito por cento) sobre o vencimento da exequente, bem como as regras de correção monetária e de juros de mora definidas no acórdão que julgou os embargos à execução.

Fica suspensa, até ulterior homologação dos novos cálculos
, a expedição e/ou a eficácia de eventual precatório e requisição de pequeno valor (RPV) lastreados nos cálculos impugnados.

É

c
omo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025